Tribunal: TJMT
Processo: 0005692-13.2019.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005692-13.2019.8.11.0040
APELANTES: LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO e THIERRY DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal interpostos por LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO e THIERRY DA SILVA OLIVEIRA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 5692-13.2019.811.0040 – Código 213230), que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c.c o artigo 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006. Condenou também THIERRY pelo cometimento da infração penal descrita no artigo 329, caput, do Código Penal. Por fim, absolveu ambos os apelantes da prática do delito contido no artigo 34, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.
Em 27 de outubro de 2020, entendi conveniente converter o feito em diligência, tendo em vista que o Ministério Público apresentou contrarrazões apenas em relação ao recurso do acusado, LUIZ FELIPE [doc. digital n. 62539653].
No entanto, segundo certificado nos autos, o parquet foi intimado via DJe, por duas vezes, quedando-se inerte em ambas as oportunidades [docs. digitais n. 64059961 e 68334463].
Assim, reitero a providência contida no despacho alhures mencionado [doc. digital n. 63733986], a fim de que o Promotor de Justiça atuante na 1a instância seja novamente intimado via PJE, para contrarrazoar, no prazo legal, o apelo interposto por THIERRY DA SILVA OLIVEIRA.
Determino, ainda, que o Departamento da Secretaria Criminal Unificada deste Tribunal de Justiça entre em contato com a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso/MT – via e-mail e telefone – cientificando o órgão para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após, com a juntada ou não das contrarrazões, ouça-se a Procuradoria de Justiça.
Intime-se. Cientifique-se. Cumpra.se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.